Tribunal: TJSP
Processo: 2275331-72.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2275331-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário
ANDERSON LUIZ PEREIRA FLAUSINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR E CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2275331-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
8o Grupo de Câmaras de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL n. 2275331-72.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Requerente: ANDERSON LUIZ PEREIRA FLAUSINO
Voto: 19729
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Desclassificação
para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
Impossibilidade. Condenação em plena consonância com o
conjunto probatório. Pena e regime prisional bem fixados.
Indeferimento do pedido.
Trata-se de pedido de revisão criminal
formulado por ANDERSON LUIZ PEREIRA FLAUSINO, condenado no
processo n. 0001865-73.2017.8.26.0548, da 5a Vara Criminal da
Comarca de Campinas, por sentença prolatada pela MM. Juíza de
Direito Dra. Renata Oliva Bernardes de Souza, à pena de 05 anos e
10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão da prática
do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls.
229/238 - autos originais).
Interposta apelação pela Defesa, a Colenda
9a Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso
defensivo, mantendo, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau
(fls. 291/304 autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2275331-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Transitada
em
julgado
a
decisão
condenatória para o requerente em 22.10.2018 (fls. 318 autos
originais), ingressa ele agora com pedido de revisão criminal,
pugnando pela desclassificação de sua conduta para o crime de
porte de drogas para consumo pessoal (fls. 01/13).
A douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer da lavra do Dr. Eder do Lago Mendes Ferreira, opinando
pelo não conhecimento e, de forma subsidiária, pelo indeferimento
da revisão criminal (fls. 53/68).
É o relatório.
No ordenamento jurídico brasileiro, com
base no imperativo da segurança jurídica, a desconstituição da
coisa julgada representa exceção. Deste modo, a revisão de
sentença
criminal
somente
é
admitida
nas
hipóteses
expressamente estabelecidas em lei, porquanto, do contrário,
seriam eternos os debates acerca das condenações judiciais.
Assim estabelece o Código de Processo
Penal:
Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas
de
inocência
do
condenado
ou
de
circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da pena.
A previsão de rol taxativo visa impedir a
utilização do pedido revisional como meio de discussão de teses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2275331-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não
levantadas
oportunamente, supletivo de apelação não
interposta, ou reapreciação do caso em terceiro grau.
Sobre o assunto, este é o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ART.
621, I, DO CPP. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO
DO
CRIME
DE
ESTUPRO.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE NÃO PERMITE O JUÍZO
RESCISÓRIO.
NECESSIDADE
DE
QUE
A
CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E AS
PROVAS
DOS
AUTOS
SEJA
PATENTE.
DESPROVIMENTO. 1. Na esteira da jurisprudência
do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada
como um segundo recurso de apelação, pois
nada mais é que a desconstituição da coisa
julgada em face da prevalência, na seara penal,
do princípio da verdade real sobre a verdade
formal.
2.
O
acolhimento
da
pretensão
revisional deve ser excepcional, cingindo-se às
hipóteses em que a contradição à evidência dos
autos seja manifesta, estreme de dúvidas,
dispensando, pois, a interpretação ou análise
subjetiva das provas produzidas. 3. O Tribunal a
quo, reexaminando o conjunto fático-probatório,
acolheu o pedido revisional com fulcro na suposta
insuficiência da prova da autoria, o que fere o
sistema processual penal. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp:
1295387 MS 2011/0289371-9, Relator: Ministro
JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/11/2014, T5
-
QUINTA
TURMA,
Data
de
Publicação:
DJe
18/11/2014)
Com efeito, a presente revisão criminal vem
assentada, de forma exclusiva, no reexame dos fatos, cujos
argumentos já foram apreciados por este Egrégio Tribunal,
inexistindo, ademais, acréscimo de prova nova. Entretanto, em
homenagem à regra constitucional da ampla defesa, o pedido
revisional será conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2275331-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A pretensão absolutória não comporta
acolhida, haja vista que a autoria e a materialidade restaram
amplamente demonstradas por meio do conjunto probatório.
O requerente foi condenado porque, em 30
de julho de 2017, por volta das 14h20, na Avenida José Bonifácio,
n. 1108, na cidade de Campinas, trazia consigo e transportava,
para entrega a consumo de terceiros, 01 porção de maconha,
pesando cerca de 217,6 g, substância entorpecente causadora de
dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva ficou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02 autos originais), pelo
boletim de ocorrência (fls. 07/09 autos originais), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 11
autos originais), pelo auto de
constatação (fls. 12
autos originais), pelo laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 43/44 autos originais), bem como pela
prova oral produzida.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
A despeito da argumentação defensiva, as
palavras dos policiais militares Elvis Fernandes de Jesus e Alan
Bucheli,
associadas
ao
laudo
pericial
dos
entorpecentes
apreendidos, tornam certa a responsabilidade do réu pelo delito
apurado nestes autos.
Restou
demonstrado
que,
em
patrulhamento de rotina, os policiais militares avistaram o
requerente em atitude suspeita a bordo de uma motocicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2275331-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Realizada a abordagem, no bolso do acusado foi encontrada uma
porção de maconha. Em sua mochila, foi localizado um pedaço de
tijolo de maconha e uma balança de precisão.
Periciado o material encontrado, constatou-
se ser maconha, substância relacionada na Portaria 344, de
12.05.1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, como droga de uso proscrito no Brasil (fls. 43/44 autos
originais).
Ressalte-se que não há razão para que seja
colocada em dúvida a versão a respeito dos fatos fornecida em
uníssono pelos policiais militares. Nada há nos autos no sentido de
que eles tivessem a intenção deliberada de prejudicar o réu, de tal
modo que não viriam em juízo incriminá-lo por meio de provas
forjadas.
A significativa quantidade de entorpecente
apreendido, em um tablete único, acompanhado de uma balança
de precisão, além das circunstâncias em que ocorreu a prisão, não
deixam dúvidas quanto à destinação das substâncias.
De mais a mais, de acordo com o quanto
preceitua o artigo 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06, a quantidade da
substância apreendida, as circunstâncias social e pessoal do
agente, assim como as condições em que se desenvolveu a ação,
devem ser analisadas para determinar se os entorpecentes se
destinavam ao consumo pessoal ou não.
No presente caso, a hipótese do tráfico de
drogas é a verdade processual que emerge dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2275331-72.2020.8.26.0000 -Voto no
7
principalmente quando se tem presente as circunstâncias em que
se deu a prisão do requerente, conforme acima mencionado, de
maneira que deve ser afastada a pretensão de desclassificação
para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Cumpre consignar que a alegação do
acusado de que é consumidor não afasta a caracterização do delito
de tráfico, haja vista que, não raras vezes, o usuário de drogas se
torna traficante para sustentar o seu próprio vício.
Depreende-se, portanto, que as provas
amealhadas aos autos não deixam dúvidas sobre a
responsabilidade do requerente pela prática do crime de tráfico de
drogas.
Destarte, é incontestável a condenação.
Quanto
à
reprimenda
imposta,
em
observância ao artigo 68, caput, o artigo 59, caput, ambos do
Código Penal, e o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, atendendo-se
às finalidades retributiva e preventiva, a pena foi criteriosamente
dosada pelo i. magistrado a quo e confirmada pela Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal.
Na primeira etapa, ausentes circunstâncias
judicias desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em
05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, reconhecida
a agravante da reincidência, a sanção foi majorada em 1/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2275331-72.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Na terceira fase, não era mesmo o caso de
reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, uma vez que o réu é reincidente.
Como
é
cediço,
a
reincidência
como
agravante genérica revela maior reprovação do agente que
demonstrou não ter incorporado os necessários valores sociais,
após sofrer sanção penal anterior, ensejando a majoração da
reprimenda, de acordo com o quanto determinado no artigo 61,
inciso I, do Código Penal. Simultaneamente, afasta a característica
da primariedade e dos bons antecedentes, evidenciando a ausência
dos requisitos exigidos para o reconhecimento da causa especial de
diminuição de pena, reservada aos agentes que tenham praticado o
delito como um fato isolado em sua vida.
Destarte, a reprimenda de 05 anos e 10
meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, não comporta qualquer reparo.
Do
mesmo
modo,
a
despeito
do
reconhecimento da inconstitucionalidade do §1o do artigo 2o da Lei
8.072/90
em
controle
incidental
pelo
Plenário
da
Corte
Constitucional,1 observados os parâmetros do artigo 33, §2o, do
Código Penal, diante da pena aplicada, da reincidência do
requerente, bem como das circunstâncias do delito, o regime inicial
fechado deve ser confirmado.
1 STF Plenário - HC 11.840/ES Min. Rel. Dias Toffoli - DJE 17/12/12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2275331-72.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Em suma, impossível acolher o pedido
revisional, pois não se vislumbra nos autos qualquer hipótese
autorizadora, conforme acima explanado.
Posto isso, pelo meu voto, indefiro a revisão
criminal.
LEME GARCIA
Relator